Tribunal: TJDFT
Processo: 0780458-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão desta Turma Recursal. Alega que o golpe envolveu operação criminosa sofisticada, com linguagem técnica e visual simulando à do banco, capaz de ludibriar qualquer indivíduo, sobretudo a embargante, portadora de TEA. Sustenta que houve contradição e omissão na análise de seu perfil financeiro. Argumenta ainda que houve omissão quanto à avaliação da deficiência na prestação dos serviços bancários após a comunicação da fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar a existência de vícios no acórdão quanto à responsabilidade civil diante de fraude bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos.
4. Não assiste razão à parte embargante. O julgado reconheceu que o fornecimento voluntário de informações sigilosas e a realização de transações fora dos canais oficiais rompem o nexo de causalidade. Uma vez configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, a análise do histórico de consumo torna-se prescindível, sobretudo quando este elemento fático não foi devidamente comprovado nos autos.
5. No atual cenário de crescentes golpes bancários, a despeito de o banco ser o protagonista na segurança bancária, a prevenção de ilícitos exige uma atuação colaborativa do cliente em relação às suas informações e transações bancárias sigilosas.
6. Quanto ao fato de a embargante ser portadora de TEA leve, o acórdão, em seu item 10, reconheceu sua vulnerabilidade. Contudo, na análise do caso concreto, concluiu que não houve cautela mínima no fornecimento de informações bancárias sigilosas e na interação com contatos não oficiais, razão pela qual não é possível atribuir responsabilidade à instituição financeira.
7. Ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando expor as razões de fato e de direito que fundamentaram seu convencimento. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de teses já superadas pela fundamentação apresentada. Assim, a parte embargante busca, por via oblíqua, o reexame da matéria já apreciada no acórdão.
8. Não se vislumbra o manifesto caráter protelatório, razão pela qual é inaplicável a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.